Tribunal: TJSP
Processo: 1005303-49.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Vendedora que, à época do contrato, possuía, apenas, o direito à herança, por ser a única herdeira – Instrumento de cessão de direitos, na qual constou, de forma expressa a necessidade de finalização dos inventários – Ausência de direito real sobre o bem – Sentença de improcedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Vendedora que, à época do contrato, possuía, apenas, o direito à herança, por ser a única herdeira – Instrumento de cessão de direitos, na qual constou, de forma expressa a necessidade de finalização dos inventários – Ausência de direito real sobre o bem – Sentença de improcedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005303-49.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes SERGIO
OLIVEIRA RODRIGUES FILHO e MARCIA MORAES SAMPAIO RODRIGUES,
são apelados CLEIDE JACIRA COPPINI ALESINA (ESPÓLIO) e SONIA REGINA
COPPINI COSTA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 34007 cmbm529
2
Voto no34007/TJ Rel. Alvaro Passos 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1005303-49.2019.8.26.0248 - dg
Apelantes: SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES FILHO E OUTRO
Apelados: CLEIDE JACIRA COPPINI ALESINA (ESPÓLIO) E OUTRO
Comarca: Indaiatuba 2a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
EMENTA
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Vendedora que,
à época do contrato, possuía, apenas, o direito à
herança, por ser a única herdeira Instrumento de
cessão de direitos, na qual constou, de forma expressa
a necessidade de finalização dos inventários

Ausência de direito real sobre o bem Sentença de
improcedência
mantida,
ratificando-se
seus
fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls.245/247, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação de adjudicação compulsória, condenando a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado,
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignados, os autores recorrem. Diante das
razões de fls.250/252 pugnam pela reversão do julgado. Em apertada síntese,
afirmam que, os documentos juntados aos autos deixam evidente que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 34007 cmbm529
3
anteriores proprietários quitaram as obrigações decorrentes do contrato de
compromisso de compra e venda, e que eles, autores, adquiriram
regularmente os direitos decorrentes do referido compromisso em maio de
2016. Asseveram que, até o momento, passados 04 (quatro) anos, não lhes foi
outorgada a escritura definitiva do bem, com o óbito da promitente vendedora.
Afirmam que, como o contrato de compra e venda também traz inerente
cláusula Ad Corpus, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores a
fazerem presente o instrumento, a qualquer título, é de medida a procedência
dos pedidos feitos na exordial.
Consertados,
os
autos
subiram
para
julgamento.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 34007 cmbm529
4
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-\AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Trata-se de ação de adjudicação compulsória,
na qual se objetiva a outorga da escritura, diante da aquisição do imóvel,
através do contrato de cessão de direitos e transferência de imóvel quitado
fls.23/24.
Respeitadas as razões dos apelantes, razão
não lhes assiste.
No
contrato
celebrado
constou,
expressamente, a outorga da escritura a partir do trânsito em julgado dos
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 34007 cmbm529
5
inventários de bens, conforme mencionado.
Portanto, a vendedora, à época do contrato,
possuía, apenas, o direito à herança, por ser a única herdeira, estando, desta
forma, ausente direito real sobre o bem.
Nesse contexto, bem decidiu o MM. Juiz “a
quo”, pela improcedência da ação, em r.sentença, da qual constou: “(...)O
negócio jurídico não conferiu aos requerentes direito real à aquisição da
propriedade sobre o imóvel, considerado singularmente. A individualização do
direito supostamente adquirido por eles, nos termos do art. 1.418 do CC/02,
para que recaia sobre o imóvel em questão, depende de prévia partilha dos
bens deixados pelos falecidos, com a devida e formal sucessão dos bens
partilháveis. Em suma, o contrato de cessão de direitos e transferência de
imóvel quitado celebrado, após a cessão de direitos sucessórios, não confere
o direito à adjudicação compulsória do imóvel.(...)”
Portanto,
a
r.sentença
deve permanece
irretocável.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, neste grau de
jurisdição, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a
conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 34007 cmbm529
6
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator